Tribunal: TJSP
Processo: 2101681-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de cobrança. Pessoa jurídica. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. O fato de se tratar de entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, não é o bastante para isentar a agravante do recolhimento das custas e despesas processuais. Elementos dos autos que indicam capacidade

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de cobrança. Pessoa jurídica. Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas processuais. O fato de se tratar de entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, não é o bastante para isentar a agravante do recolhimento das custas e despesas processuais. Elementos dos autos que indicam capacidade financeira da agravante. Dificuldade financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101681-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, são
agravados JULIANA BIANCO ANGRISANI e CARLA SANDRA FILOMENA BIANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101681-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23868 maq/fco2
VOTO No 23.868
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101681-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
AGRAVADOS: JULIANA BIANCO ANGRISANI E CARLA SANDRA FILOMENA
BIANCO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de cobrança. Pessoa jurídica.
Concessão do benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas
processuais. O fato de se tratar de entidade de caráter filantrópico,
sem fins lucrativos, não é o bastante para isentar a agravante do
recolhimento das custas e despesas processuais. Elementos dos
autos que indicam capacidade financeira da agravante. Dificuldade
financeira não comprovada. Inteligência da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão
(fls. 73/74) que, em ação de cobrança, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de
justiça formulado pela autora, ora agravante e determinou: “recolher as custas e demais
despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção”.
Sustenta, em suma, que por ser entidade filantrópica e entidade civil de
Utilidade Pública, nos termos do art. 196 da CF, faz jus à concessão da benesse, pois os
documentos trazidos aos autos demonstram a sua impossibilidade de arcar com custas e
despesas processuais sem prejuízos ao desenvolvimento de suas atividades.
Recurso tempestivo e efeito suspensivo concedido (fls. 77).
Documentos complementares juntados (fls. 83/86).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
O artigo 98, do Código de Processo Civil, dispõe que “a pessoa física ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101681-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23868 maq/fco3
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
A Súmula no 481, do C. Superior Tribunal de Justiça, prevê que é possível
a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com as custas
processuais.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido, admitindo-se
a concessão da benesse à pessoa jurídica, desde que comprovada a real necessidade.
Nesse sentido, julgados desta Colenda 38a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que indeferiu de plano a
concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica com fins lucrativos.
Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial. Descumprimento
dos pressupostos de regência da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de
Justiça Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto. Recurso
não provido, com determinação”. (TJSP; AI no 2006672-34.2016.8.26.0000;
38a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Peixoto; j. em 9.3.2016).
E mais, a respeito, decisão do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que:
“a gratuidade da Justiça, sendo um direito subjetivo público, outorgado pela
Lei no 1.060/50 e pela Constituição Federal, deve ser amplo, abrangendo
todos aqueles que comprovarem sua insuficiência de recursos, não
importando ser pessoa física ou jurídica. Entretanto, os arts. 2o, 4o e 6o, da
Lei no 1.060/50, não se coadunam com as pessoas jurídicas voltadas para
atividades lucrativas, como no caso concreto da recorrente, pois não se
incluem estas no rol dos necessitados. O auferimento de lucro, prima facie,
afigura-se incompatível com a situação de miserabilidade descrita na
norma legal. A extensão do benefício deve ocorrer somente às pessoas
jurídicas pias, filantrópicas, consideradas por lei socialmente relevantes, ou
ainda, sem fins lucrativos”. (STJ, REsp., 2001/0005304-1- RJ., Rel Min.
JORGE SCARTEZZINI, DJ. de 20.5.2002, pg. 177).
O juízo a quo, acertadamente, indeferiu o benefício, sob o fundamento de
que “Ausente a comprovação concreta de que a parte requerente (Hospital Albert
Einstein), não se encontra em condições de recolher as custas iniciais, inviável a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, posto que o mero fato de se tratar de
instituição sem fins lucrativos não lhe garante o direito a tanto, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101681-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23868 maq/fco4
reiteradamente se decide (...)”. (fls. 73, 1o§) (grifo nosso).
O fato de ter a agravante caráter filantrópico e não ter fins lucrativos não
implica, por si só, na falta de condições de arcar com as custas e despesas processuais,
discussão já superada pela súmula supracitada que pôs fim a qualquer divergência
anteriormente existente.
Consigne-se que o balancete patrimonial (fls. 83/86) da agravante relativo
ao ano de 2018, evidência ativo superior a R$. 4.330.660,00 e patrimônio líquido superior
a R$. 2.950.470,00.
Desta forma, não havendo nos autos elementos que demonstrem a
alegada insuficiência financeira da agravante, após oportunizada a demonstração de
preenchimento dos requisitos necessários, de rigor a manutenção do indeferimento da
gratuidade.
Nesse sentido, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Indeferimento da
gratuidade da Justiça – Entidade filantrópica perseguindo contraprestação
financeira de serviços médico-hospitalares – Ausência de elementos
demonstradores da efetiva impossibilidade financeira momentânea da
postulante – Decisão mantida – Recurso não provido”. (TJSP; Al no
2080595-54.2020.8.26.0000; Des. Rel. Daniela Menegatti Milano; 19a
Câmara de Direito Privado; j. em: 18.05.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA GRATUIDADE
PROCESSUAL PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE PROCESSUAL SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO
FINAL AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA LEI No 11.608/03. DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP; Al no 2151710-72.2019.8.26.0000; Des.
Rel. Eduardo Siqueira; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 13.09.2019).
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA Pedido formulado por pessoa jurídica
Indeferimento Art. 98, caput, do CPC Súmula 481 do STJ Requisitos
Documentos carreados aos autos que não demonstram a necessidade da
benesse - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no
2194603-78.2019.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 09.09.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101681-81.2020.8.26.0000 -Voto no 23868 maq/fco5
Por tais razões, a decisão é mantida, como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator